Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO ORTOPEDISTA. ATUAÇÃO EM PRONTO SOCORRO. EXERCÍCIO EM ATIVIDADE INSALUBRE. AGENTES BIOLÓGICOS. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe a suspensão do feito por ocasião até o julgamento definitivo das Ações Direta de Inconstitucionalidade no. 4.425 e 4.357, além do julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947. Em relação às primeiras, inexiste concessão de efeito suspensivo ou determinação de sobrestamento dos feitos nas instâncias originárias, em relação ao recurso, é certo que já se realizou o seu julgamento, com a superveniência do respetivo trânsito em julgado.
2. O parágrafo 4o-C do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda no. 103 de 2019, possibilitou a adoção, mediante Lei Complementar, de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos servidores abrangidos pelo sistema próprio de previdência cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.
3. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial, quando ausente a edição de Lei Complementar do respectivo ente federativo regulando a matéria. Súmula Vinculante no 33.
4. O servidor público desincumbiu-se do seu ônus probatório, comprovando documentalmente o efetivo exercício, permanente e não ocasional, nem intermitente, em condições insalubres, pelo prazo de vinte e cinco anos.
5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, consignou-se o entendimento de que a Taxa Referencial – TR não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública, razão pela qual é inconstitucional. incide sobre a condenação imposta a aplicação do Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA-E – como indexador de correção monetária.
6. Recurso conhecido e não provido.